Tribunal: TJES
Processo: 0012058-10.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012058-10.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o julgamento do mérito foram devidamente analisadas, mas
apesar
do redimensionamento das verbas sucumbenciais decorrente do provimento parcial, o voto condutor deixou de consignar que o embargante está amparado pela gratuidade da justiça, fazendo jus à suspensão da exigibilidade das verbas, conforme disposição do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0012058-10.2017.8.08.0012

Embargante:
Marcos Vinicius Rodrigues

Embargado:
Banco Pan S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcos Vinicius Rodrigues contra o acórdão de id. 5697352, que deu parcial provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 5970138, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em virtude da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Contrarrazões apresentadas no id. 6108812.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento do mérito foram devidamente analisadas, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento.

3. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

4. Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, não há nenhum documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual sua cobrança revela-se abusiva.

5. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato pactuado e sua adesão é facultativa ao consumidor. No caso, não foi colacionado aos autos a respectiva apólice contratada, tanto que a instituição financeira, às fl. 128/130, sequer cita o número da mesma, revelando abusividade na hipótese vertente, devendo ser reformada a sentença para determinar a devolução da importância de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

6.Muito embora a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, “pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.

7. No caso, contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão (fls. 128/130), sendo necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual não houve comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

8. Em relação aos danos morais, em que pese a cobrança indevida de registro de contrato e seguro proteção financeira, não se comprovou qualquer abalo à personalidade do apelante a justificar a indenização, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição de seu nome.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, apesar do redimensionamento decorrente do provimento parcial da apelação, o voto condutor deixou de consignar que o embargante está amparado pela gratuidade da justiça, fazendo jus à suspensão da exigibilidade das verbas, conforme disposição do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.